Tribunal: TJSP
Processo: 2191651-53.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DA PETICIONÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E AMEÇA – CRIME DE FALSA IDENTIDADE INCONTROVERSO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP – ADEQUAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE ILEGALIDADE NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA DA PETICIONÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E AMEÇA – CRIME DE FALSA IDENTIDADE INCONTROVERSO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII, DO CPP – ADEQUAÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA – EXTENSÃO DOS EFEITOS A CORRÉ, COM FUNDAMENTO NO ART. 580, DO CPP – PEDIDO REVISIONAL DEFERIDO, POR MAIORIA, VENCIDOS O E. DES. RELATOR SORTEADO, QUE INDEFERIA O PEDIDO E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO, O E. DES. SÉRGIO COELHO E O E. DES. ALCIDES MALOSSI JÚNIOR